Tribunal: TJSP
Processo: 2262903-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Autor interdito, representado por sua curadora, que está em estágio avançado de mal de alzheimer, sendo-lhe prescrita a internação domiciliar (home care), negada pelo plano – Tutela de urgência deferida para determinar a imediata cobertura do tratamento – Insurgência da requerida/operadora – Alegação que não há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Autor interdito, representado por sua curadora, que está em estágio avançado de mal de alzheimer, sendo-lhe prescrita a internação domiciliar (home care), negada pelo plano – Tutela de urgência deferida para determinar a imediata cobertura do tratamento – Insurgência da requerida/operadora – Alegação que não há indícios suficientes para autorizar a liminar – Descabimento – Documentos apresentados que dão conta do delicado quadro clínico do autor – "Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer" – Súmula 90 desta Corte – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.